Tribunal: TJES
Processo: 5004804-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004804-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: HUDSON DAL BEN

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. PREVALÊNCIA DA PRESERVAÇÃO DA SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para obrigá-la ao fornecimento do medicamento Rituximabe, prescrito para tratamento de polineuropatia inflamatória crônica, apesar de uso off label.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer medicamento prescrito por médico assistente, ainda que para uso off label.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição médica fundamentada na ineficácia de tratamentos anteriores e na ocorrência de reações adversas graves legitima o fornecimento do medicamento, mesmo para uso off label, especialmente quando a indicação atende aos requisitos técnicos da ANS e o fármaco é registrado na ANVISA.

4. A presença de risco à saúde do paciente e a ausência de prova de dano grave à operadora justificam a manutenção da medida de urgência, sendo mais prudente preservar a integridade física do agravado do que resguardar eventual prejuízo econômico.

5. O medicamento consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e, por isso, se enquadra nas hipóteses de cobertura excepcional previstas na RN ANS nº 465/2021, inclusive para uso diverso do indicado em bula, desde que justificado clinicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O fornecimento de medicamento para uso off label é admissível quando houver prescrição médica justificada, ineficácia de terapias convencionais, registro na ANVISA e previsão na RENAME.
2. A urgência médica e o risco à saúde do paciente prevalecem sobre cláusulas contratuais restritivas, desde que preenchidos os critérios técnicos regulamentares.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10; RN ANS nº 465/2021, art. 24.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004804-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, FILIPE CARVALHO DE MORAIS SILVA - ES11588, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067
AGRAVADO: HUDSON DAL BEN
Advogados do(a) AGRAVADO: GIULIO CESARE IMBROISI - ES9678-A, LUCAS MENEZES PIMENTEL - ES34610-A, MATHEUS LODDI ZAIDAN - ES35059, THAIS PERIN DE MEDEIROS DAVARIZ - ES35958

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
Hudson Dal Ben
, deferiu a tutela antecipada, determinando à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento
Rituximabe
, conforme prescrição médica.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese:
i)
que o medicamento prescrito não possui indicação em bula para a moléstia do agravado (CID G62.8), configurando uso off label e, portanto, fora da cobertura contratual;
ii)
que a decisão impõe obrigação contrária à legislação de regência (art. 10 da Lei nº 9.656/98 e RN ANS nº 465/21);
iii)
que não há prova da imprescindibilidade do fármaco, tampouco da ineficácia de alternativas terapêuticas convencionais;
iv)
que não restou demonstrada incapacidade financeira do agravado nem risco iminente à sua saúde que justifique a medida;
v)
que a concessão da tutela causa grave prejuízo econômico à operadora, com risco de irreversibilidade.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária, sem que conste dos autos elementos probatórios robustos acerca da condição de saúde do paciente, a medida adota pelo juízo originário, diante da controvérsia, se revela mais prudente e compatível com o necessário resguardo da integridade física da parte agravada.

Notadamente por ter sido demonstrado, na origem, “
quantum satis
” o preenchimento dos requisitos para concessão da medida, eis que a parte agravada é beneficiária do plano de saúde agravante, pretendendo, em última análise, que lhe seja assegurado o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente a fim de assegurar o seu tratamento.

A prescrição médica que fundamenta o pedido foi expedida por profissional responsável pelo tratamento do agravado, diante de diagnóstico de polineuropatia inflamatória crônica, CID G62.8, e relata expressamente a ineficácia dos tratamentos anteriores, além de efeitos adversos graves (inclusive choque anafilático) relacionados a outras terapias. A indicação do
Rituximabe
decorre, portanto, da necessidade clínica concreta e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz ao caso.

Ademais, o medicamento encontra-se registrado pela ANVISA, sendo inclusive disponibilizado pelo SUS, conforme consta da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), o que atende aos requisitos estabelecidos no art. 24 da Resolução Normativa ANS nº 465/2021, que rege a cobertura dos planos de saúde inclusive para uso off label, desde que preenchidos os critérios técnicos, como se verifica no presente caso.

Por fim, necessário destacar que não trouxe a agravante prova do risco de dano grave que lhe recairia caso a decisão fosse mantida, afinal, havendo sentença desfavorável à parte autora, poderia a requerida pleitear os valores dispensados.

Em verdade, no caso, nota-se muito mais o periculum in mora inverso, ou seja, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada caso deixe de realizar o procedimento, do que o possível prejuízo financeiro da operadora em custeá-lo.

Assim, não merecem acolhida os argumentos da recorrente já que os fatos narrados e os documentos trazidos mais evidenciam o direito da postulante, aqui agravada, em ver realizado o tratamento.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.